Tribunal: STF
Processo: ARE 1146702
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor Público. Vencimentos. 3. Declarada a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 1.868/2007 do Estado do Tocantins no julgamento da ADI 4.013, restauram-se os efeitos da norma por ela revogada, segundo a interpretação do Tribunal de Justiça. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%.